Tribunal: TJSP
Processo: 1000939-71.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL SUPERIOR AOS 180 DIAS DE TOLERÂNCIA – FATO RELACIONADO À ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA QUE NÃO PODE ONERAR O PROMISSÁRIO COMPRADOR. Lucros cessantes. Indenização em favor dos autores arbitrada em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel. Juros de mora devidos a

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL SUPERIOR AOS 180 DIAS DE TOLERÂNCIA – FATO RELACIONADO À ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA QUE NÃO PODE ONERAR O PROMISSÁRIO COMPRADOR. Lucros cessantes. Indenização em favor dos autores arbitrada em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel. Juros de mora devidos a partir da citação. Danos morais não evidenciados. Situação noticiada que não ultrapassou o mero aborrecimento, decorrente da inexecução contratual. Art. 405 do C. Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.